Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024853-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RESTAURANTE CUPIM NA TELHA LTDA - CNPJ: 10.293.556/0001-77 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), CUPIM CUIABANO RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 37.463.850/0001-36 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA POR OUTRA EMPRESA DE MESMO RAMO DE ATIVIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se os autos de ação de reparação de danos materiais e morais, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Cotejando o acervo probatório coligido aos autos na origem, infere-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva conclusão acerca da real extensão do prejuízo material alegado.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito. Sem demonstração concreta de que experimentou prejuízos materiais e/ou sofreu graves abalos à sua imagem, inexiste dano material e moral a ser indenizado em favor de pessoa jurídica.

Os elementos de prova apresentados pelos autores são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, limitaram-se a permanecer no campo das ilações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
RESTAURANTE CUPIM NA TELHA LTDA.

Ação:

Ação de Abstenção de Uso de Marca e Imagem c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais

proposta pelo
RESTAURANTE CUPIM NA TELHA LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora para condenar a requerida a se abster de usar, sob qualquer meio e modo, a marca "Cupim na Telha", acompanhada do logotipo com fundo amadeirado, escritas em vermelho e grafia com a fonte contida na imagem de propriedade da empresa Apelante. Em contrapartida, julgou improcedentes os pedidos de danos morais, lucros cessantes e danos materiais.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelo
: A Apelante busca a reforma da sentença recorrida ao argumento de que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e materiais, na modalidade lucros cessantes pelo uso indevido da marca da autora pela empresa requerida.

Ressalta que a marca da Apelante foi depositada no INPI em 04/08/2011, sendo que em 04/11/2014, a marca recebeu o deferimento do INPI, sendo concedido o registro da marca CUPIM NA TELHA®, com validade até 04/11/2024. Assim, A EMPRESA APELANTE POSSUI A EXCLUSIVIDADE DO USO DA MARCA E DA IMAGEM COM O RADICAL CUPIM NA TELHA®, em todo o território nacional, e nas classes objeto da presente ação.

Destaca que a empresa Requerente experimentou diversos dissabores que afetaram os direitos institucionais da pessoa jurídica, como, por exemplo, recebeu ligações de seus fornecedores e de supostos consumidores os quais imaginavam que a empresa CUPIM NA TELHA® e/ou se proprietário abriram filial em Cuiabá/MT.

Destaca que a Apelada vem denegrindo a imagem da Apelante, pois explora de forma precária o prestígio da imagem da marca CUPIM NA TELHA®, utilizando em seu restaurante produtos de qualidade desconhecida, fazendo parecer ser o mesmo produto da Recorrente, induzindo, assim, os consumidores ao erro, pois acreditam estar comprando em uma loja pertencente ao proprietário do grupo CUPIM NA TELHA®.

Reforça ser perfeitamente cabível a indenização para reparar danos morais suportados por pessoa jurídica. Invoca os termos dispostos na Súmula 227 do STJ.

Prossegue alegando que a empresa requerida utilizou da marca da requerente para fins econômicos de divulgação, o dano causado independe de comprovação de qualquer tipo de abalo psicológico ou à imagem, pois configura dano
in re ipsa
. Afirma que a Apelada utilizou a marca até o ano de 2022, ou seja,
“lucrou em cima do nome da apelante”.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para condenar a requerida a indenizar a requerente pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelo ilícito perpetrado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 216797684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se a utilização indevida da marca “CUPIM NA TELHA” de propriedade da requerente enseja indenização por danos morais e materiais.

De acordo com o relatado na peça vestibular, a parte autora é a titular da marca CUPIM NA TELHA®, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e que a marca fora depositada no INPI nos dias, 04/08/2011, 20/10/2018, nas seguintes classes: NCL (9) 43, NCL (11): 43 e NCL (11) 29, com o objetivo de que terceiros não usassem indevidamente a marca.

Não obstante, aduz que tomou ciência da existência de restaurante na cidade de Cuiabá utilizando a marca do requerente e a imagem. Afirma que há coincidência gráfica e/ou fonética entre os nomes empresariais utilizados pelos litigantes, que atuam no mesmo ramo/segmento e no mesmo território (nacional),
“sendo evidente a confusão, que viola os seus direitos e lhe causa prejuízos financeiros e à imagem da parte autora, legítima e exclusiva detentora da marca.”

Diante do ilícito constatado, ajuizou a vertente demanda de obrigação de fazer para compelir a requerida a se abster de utilizar a marca, bem como a indenizá-la por danos morais e materiais que alega ter experimentado.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com as provas pertinentes, sobreveio sentença em que se julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial
para condenar a requerida a se abster de usar, sob qualquer meio e modo, a marca "Cupim na Telha", acompanhada do logotipo com fundo amadeirado, escritas em vermelho e grafia com a fonte contida na imagem de propriedade da empresa Apelante. Em contrapartida, julgou improcedentes os pedidos de danos morais, lucros cessantes e danos materiais.

Essa sentença deu azo à interposição deste apelo pela empresa requerente.

Em suas razões, a autora sustenta que experimentou diversos dissabores que afetaram os direitos institucionais da pessoa jurídica, como, por exemplo, recebeu ligações de seus fornecedores e de supostos consumidores os quais imaginavam que a empresa CUPIM NA TELHA® e/ou se proprietário abriram filial em Cuiabá/MT.

Destaca que a Apelada vem denegrindo a imagem da Apelante, pois explora de forma precária o prestígio da imagem da marca CUPIM NA TELHA®, utilizando em seu restaurante produtos de qualidade desconhecida, fazendo parecer ser o mesmo produto da Recorrente, induzindo, assim, os consumidores ao erro, pois acreditam estar comprando em uma loja pertencente ao proprietário do grupo CUPIM NA TELHA®.

Reforça ser perfeitamente cabível a indenização para reparar danos morais suportados por pessoa jurídica. Invoca os termos dispostos na Súmula 227 do STJ.

Prossegue alegando que a empresa requerida utilizou da marca da requerente para fins econômicos de divulgação, o dano causado independe de comprovação de qualquer tipo de abalo psicológico ou à imagem, pois configura dano
in re ipsa
. Afirma que a Apelada utilizou a marca até o ano de 2022, ou seja,
“lucrou em cima do nome da apelante”.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela empresa Apelante, razão não lhe ampara. Explica-se.

A pretensão autoral baseia-se em
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais
oriundo do uso indevido da marca nominal de propriedade da Requerente (“CUPIM NA TELHA”), cuja usurpação de marca causou prejuízos de ordem material e moral à empresa.

Por adentrar em seara de prejuízo material, a demanda deveria, no mínimo, ser instruída com provas concretas a respeito dos “prejuízos” alegados pelo autor, a confirmar, sem resquícios de dúvidas, a origem do evento danoso e real extensão dos danos causados.

Não se olvida aqui que a empresa Requerida, de fato, usurpou indevidamente da marca registrada de propriedade da Requerente. No entanto, para seja autorizada eventual indenização, seja ela material ou moral, é imprescindível que haja a comprovação certeira dos danos experimentados, o que não ocorreu no caso concreto.

Como se sabe, o aspecto moral da pessoa jurídica é o direito ao bom nome e à credibilidade no meio de sua atuação empresarial, é o direito a não ser alvo de segregação, restrição ou censura infundada. Pode ser alçada ao patamar de lesão moral somente a atitude que, por se manifestar ilícita, cause evidente e grave abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, à sua reputação no mercado em que atua.

Reitera-se que a autora, além de não ter se interessado pela produção de nenhum meio de prova, não apresentou qualquer elemento capaz de evidenciar que a utilização de marca semelhante à sua, por parte da Requerida, lhe causou prejuízos de ordem material, ou que lhe acarretou abalo à sua reputação empresarial, restrição ou frustração de negócios.

A empresa Requerente se limitou a permanecer no campo das ilações; sequer traz aos autos documentação apta a comprovar suas alegações.

Logo, a concessão da indenização por agravo material e moral buscada pela autora, tendo em vista os fatos em que se fundamenta essa pretensão, não pode lhe ser favorável, porquanto não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC).

Acerca da concreta comprovação do evento danoso e o nexo causal, esta Corte de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL – SEMOVENTES – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA MANEJO E GESTÃO – NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, INC. I, DO CPC
– INDENIZAÇÃO DO MONTANTE EQUIVALENTE A 29,5 BEZERROS – AFASTADA – RESSARCIMENTO DE 5 (CINCO) SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ART. 393, DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Compete ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, até mesmo nos casos de revelia ou inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Na espécie, não ficou comprovada a responsabilidade do réu pela gestação dos semoventes, motivo pelo qual não há como condená-lo no pleito indenizatório
com base na teoria da perda de uma.
(...)

Nas hipóteses de indenização por danos materiais decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme regra do art. 405, do C. Civil, e a correção monetária a contar do evento danoso, nos termos da súmula 43 do STJ.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

(N.U 1000870-30.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – COBRANÇA DO MÊS SUBSEQUENTE – DATA LIMITE PARA CANCELAMENTO – INFORMAÇÃO ERRÔNEA REPASSADA POR PREPOSTO DA OPERADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS – ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

(...)
Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1018643-31.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 – CONFIGURADA – CONVÊNIO ENTRE ENTE FEDERATIVO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PARALISAÇÕES INJUSTIFICADAS PROVOCADAS PELO ENTE ESTATAL – MOBILIZAÇÃO/DETERIORAÇÃO MATERIAL E FUNCIONÁRIO – PREJUÍZOS CONTABILIZADOS PELA CONTRATADA – DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS DIAS PARALISADOS SEM JUSTIFICATIVA –
PERDAS E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – Deve ser decotado da condenação o ressarcimento envolvendo paralisações anteriores ao marco inicial da prescrição quinquenal.
2 – Deve ser excluído a condenação por perdas e danos materiais, ante a ausência de comprovação.

3 – Sem demonstração concreta de que sofreu graves abalos à sua imagem inexista dano moral em favor de pessoa jurídica.
4 – Recurso de Apelação parcialmente provido. Remessa necessária com reforma parcial da sentença.

(N.U 0024763-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito.

(N.U 1002145-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

Portanto, tratando-se de
Ação Indenizatória Material e Moral
pleiteada por pessoa jurídica, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O conjunto fático-probatório apresentado pela autora é sobremaneira frágil e insustentável para autorizar a condenação da Requerida em danos materiais e morais, como pretende a Requerente. Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter irrepreensível a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024